Tribunal: TJSP
Processo: 2170884-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de salário do devedor. Indeferimento. Ausência de situação excepcional ou legal que justifique a relativização da impenhorabilidade. Prevalência da regra do art. 833, IV, do CPC. Recurso não provido.